Tribunal: TJMT
Processo: 0003422-25.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003422-25.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS INDICANDO O LOCAL COMO COMÉRCIO DE DROGAS – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DEPOIMENTO DA COMPANHEIRA DO ACUSADO – DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGAS – 49 (QUARENTA E NOVE) TROUXINHAS DE COCAÍNA – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias indicando o comércio de drogas, os depoimentos dos policiais, a diversidade e a forma de acondicionamento da droga – fracionada em 49 (quarenta e nove) trouxinhas –, o depoimento da companheira do acusado de que ele comercializava entorpecentes, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.).

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003422-25.2019.8.11.0037

APELANTE: CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Cleberson Aparecido da Silva Althaus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Penal código no 227456, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Nas razões recursais, ID. 30348013 a 30348015, invocou a condição de usuário de drogas e fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Aduziu que houve a apreensão de quantidade ínfima de droga, sem nenhum outro elemento a indicar a mercancia. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 30348019 a 30348023, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 32539452
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

A denúncia narra o que se segue

“
(...) No dia 03 de maio de 2019, por volta das 15h20 min, na via pública e no n. 67, da Rua ‘D’, Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS foi preso em flagrante delito por portar, vender e guardar, com intuito de mercancia, 49 (quarenta e nove) porções de ‘Pasta Base de Cocaína’ e 01 (uma) porção de ‘Maconha’, drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de entorpecentes de fls. 28/29-IP.

Infere-se no caderno informativo, que Policiais Militares foram acionados mediante denúncia anônima, informando que no local acima estava sendo realizada a venda de drogas, sendo que ao chegarem no local visualizaram o denunciado sentado em um terreno baldio, próximo da sua residência, não o abordando neste momento, passando direto.

Constata-se, que a Polícia Militar, posteriormente, retornou ao local, momento em que o denunciado estava com outras pessoas em frente a sua residência, onde então abordaram todos, sendo encontrado em um lote em frente à sua casa, embaixo de um entulho, 39 (trinta e nove) porções de ‘Pasta Base de Cocaína’.

Ato contínuo, encontraram na lixeira da sua residência, mais 10 (dez) porções de ‘Pasta Base de cocaína’ e 01 (uma) porção de ‘maconha’ tudo pronto e embalado para a venda, de acordo com Termo e Exibição e Apreensão de fls. 04/06-IP, além de R$ 64,25 (sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), em espécie.

Diante das evidências, o denunciado foi preso e indiciado pelo crime de tráfico ilícito de drogas.”
(30348952)

O Termo de Exibição e Apreensão, ID. 30348956, o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 30348969, e o Laudo Pericial, ID. 30348984, apresentaram 49 (quarenta e nove) porções de pasta base de cocaína, com peso de 8,62 g (oito gramas e sessenta e duas centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, pesando 2,27 g (duas gramas e vinte e sete centigramas).

Cleberson Aparecido da Silva Althaus negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes:

“QUE o interrogado é usuário de entorpecentes e que no momento não faz uso de drogas; QUE na data de hoje foi abordado pela força tática e esta encontrou várias porções de entorpecente com o interrogado e que pertence a pessoa de KEVEN (falecido na data de hoje); QUE segundo o interrogado na data de ontem por volta das 20:00 foi até a casa de Keven para fumar maconha e tomar vinho; QUE viu quando KEVEN vendeu ontem para um usuário; QUE segundo o interrogado, depois do confronto policial por volta das 03:00 da manhã foi até o carro de KEVEN e procurou pela droga e localizou na caixa de som; QUE de acordo com o interrogado estava guardando a droga para a pessoa de KEVEN até que o mesmo melhorasse, já que este

foi baleado; QUE escondeu o entorpecente em um terreno baldio vizinho; QUE hoje no momento de sua abordagem estava próximo ao local , pois também mora na mesma rua. QUE recebeu uma ligação de RAFAEL cobrando R$ 100,00 que KEVEN lhe devia: QUE então ofereceu em troca dez porções de pasta encontrada no carro de KEVEN; QUE afirma que separou dez porções, pois sabia que KEVEN devia a pessoa de RAFAEL; QUE o interrogado afirma que VANESSA não sabia do entorpecente e nem ADILSON que está de passagem na cidade.”
(ID. 30348964)

Interrogado pela autoridade judicial, o apelante Cleberson confirmou que a droga apreendida era sua, mas afirmou que ela seria para seu consumo pessoal e não para o tráfico de drogas. Veja-se:

“(...) Que chegou da fazenda, e no dia 2 teve uma troca de tiro em frente em sua casa, e no mesmo dia comprou uma droga com o Kevin; Que o carro utilizado pelos rapazes estava parado em frente à sua casa, e enquanto aguardava a polícia resolveu pegar os documentos do rapazes, o som do veículo, e encontrou a droga dentro de uma das caixas de som; Que então foi para sua casa, e sua esposa disse que não queria droga na sua casa, motivo pelo qual pegou a droga e escondeu no lote em frente da sua casa (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, o PM
Alquimino Modesto Silva
, condutor do flagrante, narrou a ocorrência, em detalhes, na fase policial:

“QUE recebemos a informação via rede rádio sobre uma ligação anônima que segundo a qual na rua D em frente ao número 67 estava ocorrendo a venda de entorpecentes; QUE um dos suspeitos estava vestindo camisa do Flamengo e short vermelho e realizava a venda do entorpecente no local; QUE passamos na frente e o suspeito se localizava sentado em um terreno baldio próximo ao endereço. QUE em nova passagem o suspeito mencionado na denúncia anônima já se encontrava no endereço com outras pessoas na frente do número 67; QUE ao realizar a abordagem e checagem nos suspeitos que estavam no local foi encontrado embaixo de um entulho no lote em frente ao número 67, a quantidade de trinta e nove porções pequenas de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína e mais dez porções da mesma substância, além de uma porção de substância esverdeada aparentado ser maconha dentro da lixeira da casa 67 (estava escondido dentro de um carteira de cigarro); QUE ao indagar o suspeito Cleberson sobre o droga o mesmo relatou que é de sua propriedade e que estava escondida para realizar a venda: QUE ainda segundo o suspeito Cleberson ele pegou a droga com o suspeito Keven, que é um dos suspeitos envolvido na ocorrência desta madrugada onde quatro suspeitos trocaram tiros com a equipe de força tática desta urbe; QUE diante da situação a equipe encaminhou os suspeitos para a delegacia para as providências cabíveis. (...) QUE de acordo com o conduzido Adilson estava no local para comprar entorpecente e que é usuário.”
(ID. 30348958)

Em juízo, o PM
Alquimino Modesto Silva

confirmou suas declarações, aduzindo:

“(...) Que foi recebida uma ligação anônima 190, informando que no endereço do réu estaria sendo realizada a venda de entorpecentes; Que ao chegar na residência do réu, de posse das suas características, foi feita a abordagem do réu, e a apreensão de drogas; Que as características do réu, eram as mesmas passadas pelo denunciante, qual seja, uma camisa do flamengo e um shorts vermelho; Que a droga foi encontrada dentro de um recipiente de vidro, que estava escondida em uma pilha de tijolas; Que o réu assumiu que o entorpecente era dele; Que de acordo com o réu, o entorpecente foi encontrado dentro de um carro que estava em um confronto com a polícia em uma situação pretérita; Que no momento da abordagem o réu estava em frente ao local onde fora encontrado o entorpecente, juntamente com sua esposa e outras pessoas; Que esposa do réu já foi presa duas vezes pela polícia por tráfico de drogas (...)”
(depoimento transcrito da sentença)

Da mesma forma, o policial militar Adão Cleberson Pereira afirmou sob o crivo do contraditório:

“(...) Que após denúncias de comercio de drogas na região e se deslocaram até a residência solicitada, e quando chegaram abordaram o réu, que de imediato disse não ter nada com ele, porém, o próprio declarante encontrou droga no terreno da casa, o qual então confirmou que a droga era dele; Que na referida residência sempre haviam denúncias de tráfico de drogas, as quais apontavam o réu como sendo o traficante; Que a droga estava em um terreno baldio, em um entulho de tijolos do outro lado da rua; Que o réu confessou que a droga era dele (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

A corroborar o alegado está o depoimento de
Vanessa Rodrigues da Silva, companheira do apelante, que confirmou que ele comercializava drogas, na delegacia e em juízo:

“QUE é usuária de maconha e cocaína QUE Cleberson é seu cônjuge há aproximadamente dois meses; QUE a depoente afirma que sabe que CLEBERSON comercializa entorpecentes, mas afirma que seu companheiro sai cedo de casa e vende na Avenida BH e não na sua residência; QUE segundo a depoente não tinha conhecimento da droga localizada na data de hoje e também não sabia que seu companheiro tinha pego a droga no veículo dos envolvidos no tiroteio na madrugada (KELVEN); QUE a depoente possui duas passagens por tráfico de entorpecentes (...).”
(ID. 30348959)

“(...) Que era a companheira do Cleberson antes do flagrante; Que uma pouco após o Cleberson sair da cadeia pela pratica de um roubo, começou a se relacionar com ele; Que sabia que o réu fumava droga, mas vender não;
Que confirma seu depoimento prestado na fase policial de que o réu comercializava droga na Avenida Belo Horizonte
, e não na sua residência;
Que tinha conhecimento de que o réu comercializava droga
(...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Além disso, Adilson Henrique Medeiros, usuário de entorpecente, afirmou à autoridade policial que
“no local estavam vários usuários; QUE conheceu Cleberson e Vanessa na quarta-feira e que viu Cleberson vendendo droga no endereço.”
(sic ID. 30348961)

Destaco, ainda as considerações do magistrado:

“Não obstante, verifica-se que a versão dada pelo acusado se encontra em total dissonância com as provas produzidas nos autos, vez que os Policiais que efetuaram sua prisão foram categóricos em afirmar que após denúncias especificas de que na residência do réu estaria sendo comercializado entorpecentes, de posse das características do réu (camisa do flamengo e shorts vermelho), foi procedida a abordagem do mesmo, e então encontrados os entorpecentes apreendidos nestes autos.

Relataram ainda, que a residência do réu era um local onde ocorriam muitas denúncias em razão do tráfico de drogas, e que já foram feitas outras incursões policiais naquele local, sempre associadas ao comércio ilegal de drogas.

Além disso, enfatizaram que no momento da abordagem de Cleberson Aparecido da Silva, o mesmo confessou que a droga apreendida nestes autos era de sua propriedade, e que seu destino era o tráfico conforme consta no Boletim de Ocorrência.

Tais depoimentos não estão isolados nos autos, uma vez que a informante Vanessa Rodrigues da Silva, então esposa do réu, relatou em juízo que este comercializava droga na Avenida Belo Horizonte, uma vez que o proibiu de comercializar em sua casa, pois já teve passagens por tráfico de drogas
.”

Importante destacar que todos os policiais militares confirmaram a apreensão de 49 (quarenta e nove) porções de pasta base de cocaína, com peso de 8,62 g (oito gramas e sessenta e duas centigramas) e de 1 (uma) porção de maconha, pesando 2,27 g (duas gramas e vinte e sete centigramas), bem como as denúncias anônimas relatando o comércio de drogas e a vestimenta utilizada pelo apelante (camisa do Flamengo e short vermelho).

No entanto, apesar da alegação de que a droga era destinada ao consumo pessoal, tal tese não parece verossímil, pois a diversidade (cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento da cocaína,
fracionada em 49 (quarenta e nove) trouxinhas
, é compatível com o tráfico, bem como pelos depoimentos dos policiais, que corroboram a destinação para tráfico.

Assim, compartilho do entendimento majoritário, relativamente à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova para sustentar condenação, uma vez que seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes.

Nesse passo, para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida, que já favoreceria o réu), seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o acusado, seria o bastante para torná-los suspeitos; e, no caso em tela, nada disso foi minimamente demonstrado nos autos.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele. (...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI No 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp no 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap no 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Em conclusão, é inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020